Tribunal: TJES
Processo: 5010280-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010280-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
.
CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Reforma da decisão para corrigir erro material no voto condutor do acórdão para constar:
“
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo em Execução

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
determinar que a data-base para a concessão dos benefícios da execução seja a da última prisão, qual seja, 25/07/2022”.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de execução interposto por
I
SAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão, aduzindo que a pretensão da defesa foi parcialmente acolhida, porém no voto condutor do acórdão consignou-se o provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de execução interposto por
I
SAIAS MIRANDA DO NASCIMENTO.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão, aduzindo que a pretensão da defesa foi parcialmente acolhida, porém no voto condutor do acórdão consignou-se o provimento do recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, verifica-se que o erro material é aquele “
decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
” (STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Assiste razão ao embargante já que a pretensão da defesa foi parcialmente acolhida conforme consta da ementa, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO – GUIA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO IMPLEMENTADO - MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o advento da nova condenação, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, é imposição legal que o Juízo das Execuções, ao receber a respectiva Guia de Execução, deve proceder à unificação das penas, inclusive, tratando-se de guia provisória.

2. Embora tenha sido concedido o livramento condicional ao reeducando em 07/03/2023, o benefício não foi implementado, uma vez que havia mandado de prisão em aberto nos autos nº 0006596-85.2022.8.08.0048. Assim, não tendo o reeducando cumprido o período de prova, não houve a extinção da punibilidade e, portanto, correta a unificação das penas.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após a unificação das penas, o novo marco para os benefícios executórios deve ser a data da última prisão ou da data da última falta grave. No caso, a última prisão ocorreu em 25/07/2022, devendo ser esta a data-base para fins de concessão de benefícios executórios.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Contudo, constou do voto condutor do acórdão, de forma equivocada, o provimento integral do recurso.

Dessa forma, considerando a presença de erro material, faz-se necessária a retificação do voto.

Onde consta: “

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo em Execução

e

DOU-LHE PROVIMENTO

para
determinar que a data-base para a concessão dos benefícios da execução seja a da última prisão, qual seja, 25/07/2022”.

Passa a constar:
“
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo em Execução

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
determinar que a data-base para a concessão dos benefícios da execução seja a da última prisão, qual seja, 25/07/2022”.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
DAR-LHES PROVIMENTO
, retificando o erro material

É como voto.